Tribunal: TCU
Processo: 006.540/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900012026, modalidade Pregão e Uasg 389178 (Objeto: Contratação de serviços profissionais de 1 (um) Leiloeiro Oficial para a realização de leilão, em hasta pública, com o intuito de alienar bens móveis e imóveis.)

Inteiro teor:
Acórdão 914/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2026, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte, cujo objeto é a contratação de serviços profissionais de 1 (um) leiloeiro oficial para a realização de leilão, em hasta pública, com o intuito de alienar bens móveis e imóveis; Considerando que a denunciante se insurge, em suma, contra a adoção da modalidade pregão eletrônico para a seleção de leiloeiro oficial, em detrimento do credenciamento, alegando contrariedade ao art. 6o do Decreto 11.461/2023; Considerando que a Lei 14.133/2021, em seu art. 31, § 1o, autoriza expressamente a seleção de leiloeiro oficial por meio de credenciamento ou licitação na modalidade pregão, com adoção do critério de julgamento de maior desconto para as comissões; Considerando que o art. 6o do Decreto 11.461/2023, por ser norma infralegal, deve ser lido à luz do dispositivo legal o qual pretende regulamentar, qual seja, art. 31, § 1o, da Lei 14.133/2021; Considerando que o edital previu que o leiloeiro utilizaria infraestrutura e plataforma tecnológica próprias, sem depender do sistema centralizado a que alude o Decreto 11.461/2023, o que denota diferença contextual da contratação pretendida no Pregão Eletrônico 90001/2026, a atrair a incidência do art. 31, § 1o, da Lei 14.133/2021; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 9-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte e à denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.540/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.